Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
D E S P A C H O Retornem os autos do processo ao juízo de origem, para deliberação sobre as contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (Ids 23628696 destes autos e 77420234 dos autos de origem) a supostos embargos de declaração opostos pela parte autora, mas não localizados na sequência cronológica dos atos processuais praticados, para obstar eventual alegação de nulidade do julgamento da remessa necessária por não ter ocorrido o exaurimento da instância a quo. Cumpra-se. Oportunamente, com o retorno a esta instância recursal, voltem conclusos. Brasília-DF, 3 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora